Tribunal: TJSP
Processo: 1004672-67.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
APELAÇÃO DO AUTOR. Falta de interesse de agir observada. Autor pretendia a exibição de documentos sem ter demonstrada adequada solicitação prévia, não bastando para tanto a correspondência via e-mail. Notificação extrajudicial em que figura o endereço eletrônico da patrona do requerente como aquele para

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
APELAÇÃO DO AUTOR. Falta de interesse de agir observada. Autor pretendia a exibição de documentos sem ter demonstrada adequada solicitação prévia, não bastando para tanto a correspondência via e-mail. Notificação extrajudicial em que figura o endereço eletrônico da patrona do requerente como aquele para envio dos documentos, o que poderia gerar dúvida à ré quanto ao atendimento do pedido exibitório. Ademais, não comprovado o envio da notificação acompanhada de procuração com poderes especiais. Solicitação tida por inválida, eis que ausente o requisito da idoneidade. Recusa administrativa não verificada in casu. Sentença de extinção mantida.

Recurso improvido.